Tribunal: TJSP
Processo: 1013665-65.2020.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Atraso de vôo
Órgão julgador: Salles Vieira
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-02-27
Data de publicação: 2021-02-27

Ementa:
"APELAÇÃO - AÇÃO INDENIZATÓRIA – TRANSPORTE AÉREO NACIONAL – CANCELAMENTO DE VOO – REACOMODAÇÃO - VIA TERRESTRE – DANOS MATERIAIS E MORAIS – I – Sentença de parcial procedência – Recurso de ambas as partes – II - Companhia aérea que responde objetivamente pelas consequências do ato ilícito a que deu ensejo, aplicando-se ao caso as disposições do CDC – Cancelamento do voo incontroverso –

Ementa:
"APELAÇÃO - AÇÃO INDENIZATÓRIA – TRANSPORTE AÉREO NACIONAL – CANCELAMENTO DE VOO – REACOMODAÇÃO - VIA TERRESTRE – DANOS MATERIAIS E MORAIS – I – Sentença de parcial procedência – Recurso de ambas as partes – II - Companhia aérea que responde objetivamente pelas consequências do ato ilícito a que deu ensejo, aplicando-se ao caso as disposições do CDC – Cancelamento do voo incontroverso – Comprovado nos autos que a autora, em razão do cancelamento do voo, deixou de chegar ao seu destino em hora previamente ajustada em face de contrato de adesão e de resultado – Transporte aéreo sujeito a problemas externos relativos às más condições climáticas – Mesmo em casos de fortuito externo, cumpre à transportadora o dever de prestar toda a assistência necessária aos seus passageiros – Cumpre à transportadora, ademais, nos casos de atraso/cancelamento de voo, o dever de prestar toda a assistência material necessária aos seus passageiros – Inteligência do art. 741 do CC e art. 14 da Resolução no 141 da ANAC – Ré que, na hipótese, reacomodou a autora em um ônibus até seu destino, concluindo o transporte contratado e prestando a assistência material necessária – Na específica hipótese de atraso/cancelamento de voo operado por companhia aérea, não se vislumbra que o dano moral possa ser presumido em decorrência da demora e eventual desconforto, aflição e transtornos suportados pelo passageiro – Não basta, portanto, a simples ocorrência do atraso/cancelamento do voo para configuração dos danos morais – Necessária a prova, pelo passageiro, da lesão extrapatrimonial sofrida – Precedente do Colendo STJ – Danos morais, na hipótese, não caracterizados – Em que pese o cancelamento do voo, a companhia aérea concluiu o transporte contratado, ainda que por modalidade diversa, bem como forneceu à autora toda a assistência material necessária – Ademais, inexiste nos autos qualquer prova no sentido que, em razão do atraso/cancelamento do voo, a autora tenha perdido compromissos pessoais ou profissionais no destino - Não comprovada a ocorrência de qualquer fato extraordinário que tenha ofendido o âmago da personalidade da autora, não há que se falar em dano moral indenizável - III – Danos materiais, na hipótese, também não configurados – Existência de transporte gratuito fornecido pela ré entre os aeroportos de Congonhas e Guarulhos e vice-versa, não tendo comprovado a autora que tal transporte não lhe foi oferecido - Utilização de deslocamento via Uber que foi escolha sua – Ação improcedente - Sentença parcialmente reformada – Ônus sucumbenciais carreados à autora – Apelo da ré provido e apelo da autora improvido, no que tange aos danos materiais, restando prejudicada a apreciação das demais teses do seu apelo adesivo."